Tribunal: STF
Processo: Rcl 84817
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Amapá, em 17.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, no Processo n. 0001506-88.2024.5.08.0206, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA DO TRABALHADOR. CONFIGURAÇÃO DE CULPA IN VIGILANDO. RECURSO DO ESTADO DO AMAPÁ DESPROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO IBGH POR DESERÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recursos Ordinários interpostos pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH e pelo Estado do Amapá contra sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária de ambos pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas ao reclamante, ex-empregado da empresa Alvarenga Assistência Médica Ltda., prestadora de serviços na UPA Zona Sul. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso ordinário interposto pelo IBGH, mesmo diante da ausência de preparo após o indeferimento da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o Estado do Amapá pode ser responsabilizado, de forma subsidiária, pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1.118 da Repercussão Geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O recurso do IBGH não é conhecido por deserção, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, combinado com a OJ nº 269, II, da SDI-1 do TST, pois, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte deixou transcorrer in albis o prazo para efetuar o recolhimento das custas e do depósito recursal. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.118 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública depende de prova, pelo trabalhador, de omissão ou negligência na fiscalização contratual. 



    5. A omissão se configura quando o ente público, mesmo diante de informações públicas e notórias sobre o reiterado inadimplemento da contratada, não adota providências de fiscalização ou correção. 



    6. No caso concreto, o trabalhador apresentou elementos suficientes para comprovar a ciência e a inércia do Estado do Amapá frente às irregularidades reiteradas praticadas pelas empresas contratadas, caracterizando culpa in vigilando. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do IBGH não conhecido. Recurso do Estado do Amapá desprovido. Tese de julgamento: 1. O não recolhimento do preparo após indeferimento da justiça gratuita enseja o não conhecimento do recurso ordinário, por deserção. 2. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública exige prova da omissão na fiscalização contratual, não podendo ser presumida. 3. A omissão resta caracterizada quando o ente público se mantém inerte diante de inadimplementos notórios da contratada, mesmo com ampla divulgação pública, legitimando a responsabilização subsidiária por culpa in vigilando.



    (...) No caso concreto, o reclamante se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório que lhe cabia. A petição inicial trouxe fatos públicos e notórios - como decisões judiciais anteriores, reportagens jornalísticas e investigações da Polícia Federal - que demonstram que a inadimplência trabalhista por parte das contratadas era recorrente, amplamente noticiada e, portanto, de conhecimento do ente público, nos termos do art. 374, I, do CPC. Ainda assim, o Estado permaneceu inerte, não adotando qualquer providência concreta para apurar ou corrigir as irregularidades, tampouco demonstrou nos autos que tenha fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas ao longo da execução contratual.



    A situação se amolda, portanto, ao item 2 da tese firmada pelo STF, que expressamente reconhece a configuração de comportamento negligente do ente público quando este permanece inerte mesmo após o recebimento de informações sobre o descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. No caso, ainda que não tenha havido notificação formal direta por parte do trabalhador, havia ampla divulgação e conhecimento institucional prévio das reiteradas falhas contratuais, sendo dever do Estado agir. A omissão caracteriza, assim, culpa in vigilando, legitimando sua responsabilização subsidiária.



    Dessa forma, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá” (doc. 7, grifos nossos).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso de revista pendente de análise até a presente data.



    2. O reclamante alega que, “colidindo frontalmente com o paradigma fixado na ADC 16, a Turma do TRT8, alegando genericamente que o ente público ‘nada fez de efetivo’, afastou as regras do contrato de Gestão e responsabilizou subsidiariamente a Administração estadual pelo pagamento de verbas trabalhistas” (fl. 4).



    Sustenta que, “no Acórdão do TRT8, a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços” (fls. 10-11).



    Argumenta que “o órgão julgador do TRT8 rejeitou as normas legais que regulamentam os Contratos de Gestão firmados pelo Estado e realizou a responsabilização automática vedada pelo STF desde o julgamento da ADC 16” (fl. 12).



    Requer medida liminar para que “seja determinado o sobrestamento local do processo em referência até o julgamento do mérito desta Rcl” (fl. 13).



    No mérito, pede “seja julgada procedente esta Reclamação para cassar o Acórdão reclamado no ponto em que impôs a responsabilidade subsidiária ao Estado do Amapá – mantendo-o quanto aos demais termos” (fl. 14). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.



    5. O ato reclamado manteve a sentença, destacando, quanto à responsabilização do reclamante:



    “A petição inicial trouxe fatos públicos e notórios - como decisões judiciais anteriores, reportagens jornalísticas e investigações da Polícia Federal - que demonstram que a inadimplência trabalhista por parte das contratadas era recorrente, amplamente noticiada e, portanto, de conhecimento do ente público, nos termos do art. 374, I, do CPC. Ainda assim, o Estado permaneceu inerte, não adotando qualquer providência concreta para apurar ou corrigir as irregularidades, tampouco demonstrou nos autos que tenha fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas ao longo da execução contratual” (e-doc. 7).



    6. A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária do Amapá não se respaldou em presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva daquele ente da Federação. Consta dos autos que o Amapá tinha ciência do inadimplemento das verbas trabalhistas e não adotou providências em relação à empresa prestadora de serviços pelas irregularidades verificadas. 



    7. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).



    8. Ressalte-se que, ao analisar casos rigorosamente análogos ao presente, no qual figuraram o Amapá e o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 76.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 77.606-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora